Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PONTOS SUSCETÍVEIS DE CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A antecipação dos efeitos de uma decisão que só seria concedida ao final do processo está sujeita a exame rigoroso para evitar prejuízos às partes e não comprometer a estabilidade das decisões judiciais.
2. Havendo na lide pontos suscetíveis de controvérsia, indefere-se a tutela de urgência.
3. Recurso desprovido.